Tribunal: TJBA
Processo: 0501788-52.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501788-52.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTENOR RITA GOMES e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS DE OLIVEIRA BRITO, IURI FALCAO XAVIER MOTA, JANAINA GRACA COSTA PEREIRA CORREIA

APELADO: ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO EST DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
VITOR FONSECA SANTOS, IURI FALCAO XAVIER MOTA, MATHEUS DE OLIVEIRA BRITO

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDOS DE AMBAS AS PARTES. DIREITOS DE PERSONALIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO SINDICAL. ABUSO. PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO EM
SITE
INSTITUCIONAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTA. EXCESSO NO DIREITO DE CRÍTICA. DANO MORAL CONFIGURADO. DIREITO DE RESPOSTA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM EM R$ 10.000,00. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0501788-52.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/apelados simultâneos
ANTENOR RITA GOMES e outros e ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO EST DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator